Tribunal: TJPA
Processo: 0007715-24.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007715-24.2014.8.14.0039

APELANTE: EDUARDO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA LEI Nº 13.654/2018. NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 87 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em razão do uso de arma branca. O fato ocorreu em dezembro de 2014, e a sentença foi proferida em 2023.

A defesa pleiteia a exclusão da majorante relativa ao uso de arma branca, com fundamento na revogação do §2º, I, do art. 157, pela Lei nº 13.654/2018, e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base no redimensionamento da pena para 04 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a aplicação da norma penal mais benéfica (Lei nº 13.654/2018), que revogou a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca;

(ii) com a redução da pena para 04 anos, incide a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 13.654/2018 revogou expressamente a majorante relativa ao uso de arma branca, não havendo previsão legal para aumento de pena entre sua vigência e a posterior reintrodução pela Lei nº 13.964/2019, razão pela qual se aplica a norma penal mais benéfica.

5. A aplicação da majorante reintroduzida pelo inciso VII do art. 157, §2º, da Lei nº 13.964/2019, configura retroatividade de norma mais gravosa, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal.

6. Redimensionada a pena para 04 anos de reclusão, configura-se o prazo prescricional de 08 anos (art. 109, IV, do CP). Como a sentença foi proferida mais de 08 anos após o recebimento da denúncia, sem causas interruptivas eficazes, incide a prescrição retroativa (art. 110, §1º, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e provida. Pena redimensionada para 04 anos de reclusão, excluindo-se a causa de aumento. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

" Tese de julgamento: 1. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP, revogada pela Lei nº 13.654/2018, não pode ser aplicada a fatos anteriores à reintrodução da majorante pela Lei nº 13.964/2019. 2. O reconhecimento da norma penal mais benéfica implica readequação da pena e, se preenchidos os requisitos, enseja o reconhecimento da prescrição retroativa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Eduardo Silva Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas – PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII (anteriormente I), do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 87 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a subtração, mediante grave ameaça e uso de arma branca, de um aparelho celular da vítima Jaqueline Gomes Santos, fato ocorrido em 09 de dezembro de 2014.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma branca, com fundamento na revogação do §2º, I, do art. 157 pela Lei nº 13.654/2018, sustentando a aplicação da norma penal mais benéfica (novatio legis in mellius), nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Alega ainda que, com o redimensionamento da pena para 04 anos de reclusão, incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, conforme o art. 109, IV, combinado com o art. 110, §1º, ambos do Código Penal, tendo em vista o transcurso de mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e total provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

A revisão coube ao desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Eduardo Silva Santos, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A pretensão recursal merece acolhida.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Como bem destacou a defesa técnica, os fatos imputados ao réu ocorreram no mês de dezembro de 2014, período em que ainda vigorava o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, que previa a causa de aumento de pena nos casos de roubo praticado com o uso de arma branca. A denúncia, ofertada em 2015, refletiu a legislação então vigente.

Ocorre que sobreveio a promulgação da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou expressamente o mencionado inciso I, eliminando, portanto, do ordenamento jurídico a possibilidade de majoração da pena de roubo pelo uso de arma branca.

Mais adiante, foi editada a Lei nº 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, a qual, entre outras alterações, reintroduziu a referida causa de aumento, agora veiculada no inciso VII do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Ao proferir a sentença condenatória em 2023, o juízo de primeiro grau entendeu por bem aplicar o novo dispositivo — inciso VII — decorrente da Lei nº 13.964/2019, desconsiderando o período de vacância da majorante entre a revogação operada pela Lei nº 13.654/2018 e sua posterior reintrodução.

Todavia, tal aplicação retroativa de norma penal mais severa revela-se incompatível com o postulado da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Dessa forma, o intervalo legislativo compreendido entre a revogação da causa de aumento pelo uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018) e sua nova positivação (Lei nº 13.964/2019) configura verdadeira vacatio legis punitiva, período em que não havia previsão legal de aumento de pena para o uso de arma branca, sendo, portanto, inadmissível a aplicação retroativa da nova lei mais gravosa aos fatos pretéritos.

À luz desse raciocínio, a Lei nº 13.654/2018 se impõe como norma penal mais benéfica ao acusado — novatio legis in mellius — devendo, portanto, ser aplicada ao caso concreto com efeitos retroativos, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Consequentemente, o reconhecimento da majorante pelo uso de arma branca deve ser excluído da sentença, impondo-se a redução da pena para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, como requerido pela defesa, medida com a qual também concordou o Ministério Público de 1º e 2º grau, em consonância com os princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

No tocante à alegação de extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, a defesa sustenta, que uma vez afastada a causa de aumento decorrente do uso de arma branca, a reprimenda cominada ao acusado restaria fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, o que, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, conduz à fixação do prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Considerando, então, que o marco inicial da contagem prescricional remonta ao recebimento da denúncia, ocorrido em 2015, e que a publicação da sentença condenatória apenas se deu no ano de 2024, evidencia-se, de forma incontroversa, o transcurso de lapso superior ao prazo legalmente estipulado, sem que tenha havido causa interruptiva eficaz nesse intervalo.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição retroativa, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do réu, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e dou provimento
nas razões recursais do presente apelo, readéquo a dosimetria da pena para o delito de roubo simples, em 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos da fundamentação, bem como

declaro a extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2025